Tribunal: TJMT
Processo: 0044118-38.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044118-38.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ROGERIO MEDEIROS PARRA - CPF: 454.350.909-97 (APELADO), TATIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO PARRA - CPF: 544.735.601-63 (APELADO), JOELSO ALVES DA SILVA - CPF: 496.300.671-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 202, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título n.
44118-38.2012.8.11.0041,
proposta em desfavor de
TATIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO PARRA, ROGERIO MEDEIROS PARRA e JOELSO ALVES DA SILVA,
nos termos do inciso II, do artigo 487 c/c o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação, alegando a ausência de prescrição intercorrente, bem como a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Ademais, assevera que não ocorreu negligência, sendo que a demora para a citação não pode ser atribuída ao credor, mas sim ao judiciário.

Aduz que a sentença não observou o disposto no artigo 202, I, do CPC, pois não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que o Apelante a promoveu no tempo correto, e não houve o aperfeiçoamento por fato alheio a sua vontade, isto é, por destreza da parte devedora de ocultar-se.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, afastando a prescrição,

Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais, em favor da parte adversa.

Prequestiona o disposto na Súmula n. 106 do STJ, bem como da violação do artigo 202, I, do Código Civil/2002.

Como não houve a ocorrência da citação regular da parte da executada, nos presentes autos, restou prejudicada sua intimação a fim de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Título n.
44118-38.2012.8.11.0041,
proposta por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
,em desfavor de
TATIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO PARRA, ROGERIO MEDEIROS PARRA e JOELSO ALVES DA SILVA,
nos termos do inciso II, do artigo 487 c/c o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Financiamento no valor de R$ 41.972,67, a ser honrado em 24 vezes de R$ 2.723,66, com primeira parcela para 06-01-2012 e última para 06-12-2013; todavia, em razão de inadimplência, em 03/12/2012 foi proposta a execução de título extrajudicialmente, com despacho, ordenando a citação em 08/01/2013.

Assim, apesar de ter distribuído tempestivamente a Ação de Execução, após o despacho judicial ordenando a citação, a meu viso, deixou a apelante de promovê-la, a fim de que ocorresse o regular comparecimento da parte executada ao feito, acarretando na perda da executoriedade do título, em face à prescrição quinquenal.

Importa consignar que no caso em tela, não houve demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, como alega a parte apelante. Assim, como menciona o Juiz singular, “(...) o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo”.

Nesse contexto, urge transcrever os dispostos nos §§ do artigo 240 bem como o artigo 802, todos do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Ainda sobre a prescrição, importa trazer à baila os assentados no inciso I do artigo 202 bem como no inciso I do § 5.º do artigo 206, todos do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...]

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Feitas tais considerações, resta patente que o mero ajuizamento da ação e as diligências da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Oportuno ainda mencionar que não consta nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a apelante não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal.

Com o fito de evitar a prescrição da pretensão, deveria o apelante ter promovido diligências para que houvesse, de forma mais célere, a realização da citação válida do executado, interrompendo-se assim, o prazo prescricional, o que não restou observado no caso em apreço.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado. (TJ-MT - N.U 0000508-54.2006.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROCIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, I, do Código Civil). Não efetuada a citação nos prazos estabelecidos pela regra processual (dez dias subsequentes ao despacho que ordenar a citação ou no prazo prorrogável de no máximo 90 dias) e não demonstrada culpa do Judiciário, é mesmo o caso de se reconhecer a prescrição da ação. (TJ-MT - N.U 0022262-23.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Frise-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição para a propositura da execução; todavia, no caso, está-se a tratar de prescrição intercorrente, no curso da ação, sendo notório que o Banco Apelante deixou de promover atos que pudesse efetivar a citação dos devedores, inclusive requisitar a citação por edital, demonstrando que foram esgotados os meios para a citação pessoal. Todavia, não o fez, e apenas imputou a falha ao Judiciário, o que não se verifica.

Assim, não há qualquer infringência à norma do artigo 202, I, do Código Civil, nem deve haver a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Dessa forma, por não ter o apelante promovido a citação dos executado, impositiva se mostra a extinção do feito, eis que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto ausente o título líquido, certo e exigível.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, uma vez que ela sequer foi fixada pelo Juízo “a quo”, uma vez que não houve angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022